Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721775-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO FISCAL” ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: O pedido formulado pelo executado demanda dilação probatória, motivo pelo qual inviável se analisar a possibilidade de revisão do valor do débito em sede de exceção de pré-executividade. Aplica-se à espécie a súmula 393 do STJ, que veda o uso de tal meio quando necessária a produção de prova para a análise do pedido posto, notadamente índices a serem aplicados para se aferir a evolução do débito. Indefiro, portanto, o pedido do réu. Cumpra-se a decisão anterior, aguardando deliberação no processo-pai. O Agravante sustenta que a aplicação da metodologia de cálculo instituído pela Lei Complementar Distrital 943/2018 não demanda dilação probatória e que a questão foi arguida por petição simples e não mediante exceção de pré-executividade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “reformulação do cálculo do débito fiscal”. Preparo recolhido (ID 17542528). É o relatório. Decido. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. À primeira vista, a reformulação do cálculo do débito fiscal, na forma como pretendida pelo Agravante, não prescinde de contextualização probatória, razão pela qual não pode ser validamente deduzida por meio de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) A alegação a respeito de eventuais irregularidades no cálculo do débito no que tange a eventual pagamento e à forma de atualização monetária, conquanto se trate de matéria de ordem pública, demanda dilação probatória, o que não se coaduna com a exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. (20100020016238AGI; 4a T.; Des. rel.: Cruz Macedo; DJE : 19/05/2010). Ainda que ultrapassada essa barreira processual, lei tributária que altera os índices de correção monetária e juros moratórios em princípio não se aplica retroativamente, conquanto possa ser mais benéfica ao contribuinte. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO IMPROVIDO. (...) II - Discute-se nos autos a retroatividade de lei tributária mais benéfica ao contribuinte, conforme prevê o art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional. O Tribunal de origem afastou a aplicação retroativa da Lei Estadual n. 13.379/2010, ainda que mais benéfica ao contribuinte, por entender que a previsão contida no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN restringe-se à multa tributária, que constitui penalidade, decisão esta que foi mantida, em reconsideração, por este Ministro Relator. III - De fato, como alegado pelo Estado do Rio Grande do Sul, os juros de mora e a multa moratória possuem natureza jurídica diversa. Conforme estabelece o art. 161 do CTN, o crédito tributário pago após o vencimento será acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, como é o caso da multa moratória. Esse foi o entendimento da Primeira Turma STJ, firmado no julgamento do REsp n. 1.006.243/PR que, apesar de tratar de matéria diversa do presente recurso especial, debateu sobre os institutos dos juros de mora e da multa moratória, razão pela qual é aplicável ao caso dos autos, mutatis mutandis. Eis alguns trechos do julgado: "[...] Outrossim, é cediça a possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): 'A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso' [...]." IV - Esclarecido tal ponto, é possível concluir que a aplicação retroativa da lei mais benéfica, prevista no art. 106, inciso II, alínea c, do CTN, restringe-se às penalidades, não incluindo os juros de mora nem a correção monetária, razão pela qual o acórdão regional recorrido não merece reforma. V - Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Agravo interno improvido. (EDcl no AgInt no AREsp 948.395/RS, 2a T., rel. Min. Francisco Falcão, DJe 19/08/2019). Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator